Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 826436, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 826436, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 144/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4319/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RITCU, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 121-124), sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.408/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Airton Antônio Soligo (XXX.122.402-XX); Allan Quadros Garces (XXX.220.012-XX); Antônio Leocadio Vasconcelos Filho (XXX.627.503-XX); Cecilia Smith Lorenzon Basso (XXX.117.602-XX); Francisco Monteiro Neto (XXX.181.273-XX); Marcelo de Lima Lopes (XXX.195.058-XX); Olivan Pereira de Melo Junior (XXX.753.007-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Estadual de Saúde de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde, ao Fundo Estadual de Saúde de Roraima e aos responsáveis.